Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Extradição já consumada. Ausência
   de omissão, obscuridade ou contradição. Impossibilidade de novo
   julgamento da causa.
1. Ausentes quaisquer dos pressupostos do
   art. 535, do Código de Processo Civil, não há como prosperar os
   embargos de declaração.
2. Eventual reforma do acórdão embargado
   na via dos declaratórios somente é possível quando presente algum
   defeito material, cuja solução obrigue o reexame do tema.
3.
   Embargos de declaração rejeitados, com a imediata execução
   independentemente da publicação do acórdão.